Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-58.2019.8.11.0029
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000271-58.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIDONE E DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.644.933/0001-09 (RECORRIDO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000271-58.2019.8.11.0029

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA

Recorrente:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Recorrido: DIDONE E DA SILVA LTDA - EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 11/07/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS A EXECUÇÃO
.

ASTREINTES.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM DECISÃO LIMINAR.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO
RECORRENTE
.

INOBSERVÂNCIA DA
SÚMULA N.º 410 DO STJ.
INEXIGIBILIDADE
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
intimação pessoal para o cumprimento da obrigaç
ão de fazer imposta em
sede de tutela de urgência
era

condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.

2.
Sentença reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
im
procedente os Embargos à Execução opostos no ID
.
117582612,
reconhecendo a
exigibilidade da multa coercitiva
(astreintes) fixada pelo juízo de origem no ID 117582557
e determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Inconformado,
o
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
apresentou o presente recurso inominado, postulando pelo

afastamento da multa por inobservância da Súmula 410 do STJ.

Em contrarrazões (
ID
117582636
),
o
Recorrid
o

DIDONE E DA SILVA LTDA - EPP

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022